Tribunal: TJSP
Processo: 2167781-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. Embargos de declaração rejeitados.